Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700922-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUSIMAR DA SILVA GOMES D E S P A C H O (Num. 32378287). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DEUSIMAR DA SILVA GOMES, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 32378287) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (Num. 32003422) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto. I. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador